Tribunal: TCU
Processo: 018.689/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos contra acórdão que apreciou o mérito de tomada de contas especial constituída para avaliar as irregularidades na execução de contrato cujo objeto foi a execução das obras do Complexo Esportivo de Deodoro/RJ, com vistas à realização dos Jogos Pan e ParapanAmericanos Rio 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase cuidam de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Ricardo Leyser Gonçalves e pelas empresas Engesolo Engenharia Ltda. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. contra o Acórdão 5481/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou o mérito de tomada de contas especial constituída para avaliar as irregularidades na execução do Contrato ME 6/2006, cujo objeto foi a execução das obras do Complexo Esportivo de Deodoro/RJ, com vistas à realização dos Jogos Pan e Parapan-Americanos Rio 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Ricardo Leyser Gonçalves, para, no mérito, dar a ele provimento, julgando suas contas regulares com ressalva e tornando insubsistente a sanção que lhe foi aplicada pelo subitem 9.8 do Acórdão 5481/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aproveitar o recurso do Sr. Ricardo Leyser Gonçalves em favor do Sr. Luiz Custódio Orro de Freitas, de forma a reduzir a sanção que lhe foi aplicada; 9.3. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Engesolo Engenharia Ltda., negando-lhe provimento; 9.4. conhecer do recurso de reconsideração da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, reduzindo o valor do débito apurado, bem como da multa imputada pelo Acórdão 5481/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. conferir a seguinte redação aos subitens 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 da deliberação recorrida: " 9.5. condenar o Sr. Ivan Carlos Alves de Mello e as empresas Engesolo Engenharia Ltda. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., em regime de solidariedade, ao pagamento da quantia de R$ 6.935.943,82 (seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 7/12/2007, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.6. aplicar ao Sr. Ivan Carlos Alves de Mello e às empresas Engesolo Engenharia Ltda. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. a multa individual no valor de R$ 395.631,57 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das respectivas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Custódio Orro de Freitas, com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.8. aplicar ao Sr. Luiz Custódio Orro de Freitas multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das respectivas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais responsáveis e interessados.